Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709298-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ADAMIR LANZA, ELVIO DREWS REPRESENTANTE LEGAL: VALDINEY RODRIGUES PEDROZO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ao ID 45356610, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por ADAMIR LANZA e outros, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS (ID 150593144 dos autos de origem). Embargos de declaração rejeitados monocraticamente, diante da ausência de vícios. (ID 45771538) Na origem, a ação versa a respeito de produção antecipada de provas manejadas em desfavor do Banco do Brasil, decorrente da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1. Relatado o essencial. Na petição juntada ao ID 46151964, a parte agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator